Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUERIMENTO SEM MOTIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE QUEBRA DE GARANTIA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 32, § 2o, DA LEI N. 11.795/2008. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. ARTIGO 1.013, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APÓLICE COM VIGÊNCIA EXPIRADA. SINISTRO OCORRIDO POSTERIORMENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUB-ROGAÇÃO NÃO OCORRIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.2. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Segundo o artigo 189 do Código Civil, (V)iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
2.1. Aplica-se o princípio da actio nata, para considerar que é do conhecimento obtido pelo titular sobre referido fato que exsurge a pretensão.
2.2. A segurada, que é a administradora do consórcio, se fosse cobrar da apelada como consorciada, o valor sobejante da dívida relativa à quebra de garantia no contrato de consórcio, após a alienação extrajudicial do automóvel dado alienação fiduciária, o qual foi adquirido com os recursos provenientes da contemplação no grupo, teria o prazo prescricional de cinco anos, na forma do artigo 32, § 2o, da Lei n. 11.795/2008 para deduzir a pretensão em juízo, tratando-se de norma especial, cuja aplicação prevalece sobre a regra geral do prazo prescricional trienal para as pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa (inciso IV) ou de reparação civil (inciso V) , previsto no artigo 206, § 3o, do Código Civil,.
2.3. Mesmo que não houvesse a regra especial da prescrição de cinco anos no artigo 32, § 2o, da Lei n. 11.795/2008, o prazo de prescrição seria quinquenal, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, tendo em vista que a pretensão ao ressarcimento por sub-rogação está fundada no pagamento de dívida líquida assegurada por seguro de quebra de garantia em contrato de consórcio ao qual aderiu a consorciada.
3. Com a reforma da sentença para afastar a prescrição e verificado que o processo está em condições de imediato julgamento, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, para que o tribunal julgue diretamente a lide.
4. O artigo 786 do Código Civil autoriza que, após o pagamento dos valores relativos aos prejuízos experimentados, os direitos do segurado fiquem sub-rogados em favor da seguradora, até o limite do valor desembolsado.
4.1. O enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal assinala que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
4.2. A seguradora não apresentou outra apólice de seguro com vigência no período em que houve a constatação da quebra de garantia e a abertura do sinistro que a levou a pagar a indenização à administradora de consórcio em 18/03/2019, senão apenas a vigente na data de abertura do grupo de consórcio do qual a consorciada inadimplente participou.
4.3. Sem comprovação de que havia seguro de quebra de garantia vigente na data em que a aludida indenização foi paga, a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo do direito que alega possuir, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível o reconhecimento de que seja devido o pagamento feito à administradora de consórcios segurada.
4.4. A falta de comprovação documental da alienação do veículo automotor, do pagamento do preço, das despesas e da dívida abatida com o valor da venda provoca incerteza sobre o montante do débito atribuído à consorciada, uma vez que a administradora de consórcio deveria lhe ter prestado contas, nos termos do artigo 2o, caput, do Decreto-lei n. 911, de 01/10/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014.
4.5. Impugnado pela consorciada o valor da indenização paga pela seguradora, devido à ausência de prestação de contas, a quitação que lhe foi concedida pela administradora de consórcio, por si só, não demonstra que referida quantia lhe seja devida pela consorciada, pois ela não teve a oportunidade de se manifestar sobre o valor apurado com a venda do automóvel, o débito e encargos que lhe foram efetivamente exigidos, como não teve acesso às informações contemporâneas e ensejo de se manifestar antes da constituição do débito em seu desfavor.
4.6. Constatado que a seguradora pagou indenização por sinistro ocorrido fora da vigência da apólice do seguro de quebra de garantia, não demonstrou que tem direito à sub-rogação para cobrar da consorciada o ressarcimento, notadamente pela falta de prova de que efetuou pagamento devido, da existência de débito da apelada e do valor efetivo, tendo em vista a ausência de prévia prestação de contas da venda extrajudicial do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária pela obrigação inadimplida contraída no contrato de consórcio.
5. Provido o recurso, os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil não serão majorados, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Julgada a lide diretamente pelo tribunal, o pedido de cobrança foi julgado improcedente. Honorários recursais não majorados.